Tribunal: TJDFT
Processo: 0739828-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MEDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que é possível a remição da pena pela aprovação no ENEM, ainda que o sentenciado tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço), com fundamento no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 3o da Resolução n. 391/2021 do CNJ, a aprovação total no ENEM deve ser considerada para fins de remição por estudo, ressalvando-se o acréscimo de 1/3 (um terço) concedido exclusivamente ao reeducando que obtém a conclusão de nível de escolaridade durante o cumprimento da pena.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.